Tribunal: TJPA
Processo: 0014967-10.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014967-10.2016.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARCIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por candidato considerado inapto em avaliação médica de concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de dorsalgia. Sentença de procedência que declarou a nulidade do ato administrativo e confirmou tutela provisória.

2.

Previamente, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001871-11.2017.8.14.0000, as partes celebraram acordo judicial homologado, com renúncia ao direito de recorrer, e determinação de promoção do autor, retirando-o da condição sub judice. O acordo foi homologado com base no art. 487, II, do CPC, com trânsito em julgado em 29/05/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença proferida na ação principal após a homologação judicial de acordo nos autos do agravo de instrumento que extinguiu o processo com resolução de mérito, e se é possível conhecer do recurso de apelação interposto contra essa sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação do acordo judicial, com trânsito em julgado, gera coisa julgada material, impedindo novo julgamento da lide.

5. A prolação de sentença após a extinção do feito por acordo judicial configura afronta à coisa julgada e violação ao princípio da segurança jurídica.

6. A continuidade indevida do feito principal e nova sentença afrontam os arts. 505 a 508 do CPC.

7. Consequência lógica da nulidade da sentença é o não conhecimento da apelação, que resta prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença declarada nula de ofício. Recurso de apelação não conhecido por prejudicialidade.

“Tese de julgamento: 1. A homologação judicial de acordo com resolução de mérito e trânsito em julgado impede novo julgamento sobre o mesmo objeto, configurando nulidade da sentença proferida posteriormente. 2. A prolação de nova decisão de mérito em ação já extinta por acordo homologado afronta a coisa julgada material, sendo inadmissível o recurso interposto contra essa nova sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II; 505 a 508.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 0008674-29.2018.8.13.0444; TRT-9, ROT nº 0000037-60.2022.5.09.0008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA proferida na ação principal, por afronta à coisa julgada material, e NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, por prejudicialidade
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
e pela
FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP
, contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA
.

Na origem, trata-se de ação anulatória proposta pelo recorrido, visando à anulação do ato administrativo que o considerou inapto na avaliação médica do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 001/2016), sob a alegação de dorsalgia em tratamento fisioterápico. O autor argumenta que foi aprovado na primeira fase do concurso, tendo sido inabilitado na fase médica por motivo não previsto no edital, o que, segundo sua tese, afrontaria os princípios da legalidade e isonomia. Alegou ainda que apresentou laudo médico atestando sua aptidão para o desempenho das funções do cargo.

Em sede de cognição sumária, o juízo deferiu o pedido liminar, determinando aos impetrados a suspensão do ato que eliminou o impetrante do concurso, determinando o imediato reingresso no certame, com designação de data para realização dos testes de avaliação física.

Contra essa decisão o Estado do Pará Interpôs Agravo de Instrumento nº 0001871-11.2017.8.14.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Nestes mesmos autos de Agravo de Instrumento foi realizado a Semana de Conciliação, na qual as partes resolveram conciliar, tendo firmado acordo para que o Estado do Pará tornasse definitiva a incorporação/promoção do militar, retirando-lhe da condição sub-judice, no prazo de 30 dias. As partes renunciaram a qualquer prazo recursal e pugnaram pela aplicação do efeito translativo, para extinguir a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC. A homologação do acordo transitou em julgado em 29/05/2018 (Id nº 16560008- Pág 6/7)

Nos autos da ação principal, após apresentação de defesa dos requeridos sobreveio sentença, julgando procedente os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou inapto na 2ª etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da Policia Militar do Estado do Pará, confirmando a tutela provisória deferida liminarmente.

Contra essa sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando a regularidade do ato administrativo, ressaltando que o edital conferia à banca examinadora a prerrogativa de avaliar a aptidão do candidato com base nos exames clínicos apresentados, sendo a dorsalgia uma condição que, à época, justificaria a inaptidão. Argumentam que houve discricionariedade técnica na decisão da comissão avaliadora, sendo indevida a intervenção judicial no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Pleiteiam, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do ato impugnado e julgar improcedentes os pedidos do autor.

O apelado apresentou contrarrazões alegando a prejudicial de mérito ante a preclusão lógica do direito de recorrer, considerando que foi realizado acordo judicial nos autos do agravo de instrumento nº 0001871-11.2017.8.14.0000, não podendo nenhum juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505, do CPC.

Assim, pugnou pela manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Em análise aos autos, verifico óbice ao conhecimento do recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ, explico.

O art. 505 do CPC estabelece o princípio da coisa julgada material, que impede que um juiz decida novamente questões já decididas na mesma lide. A coisa julgada material garante a estabilidade das decisões judiciais, impedindo que as mesmas questões sejam reexaminadas em processos subsequentes.

Verifica-se que nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001871-11.2017.8.14.0000, interposto pelo Estado do Pará contra decisão liminar que determinara o reingresso do autor no certame, houve realização de audiência de conciliação entre as partes, em que restou firmado acordo com força de título executivo judicial.

Pelo instrumento transacionado, o Estado do Pará obrigou-se a tornar definitiva a incorporação/promoção do recorrido, retirando-o da condição sub judice, no prazo de trinta dias. Referido ajuste foi homologado judicialmente com base no art. 487, II, do CPC, e, ainda mais relevante, as partes renunciaram expressamente a qualquer prazo recursal, conforme documento constante no Id nº 16560008, páginas 6 e 7.

A homologação judicial do acordo transitou em julgado em 29/05/2018, fato incontroverso nos autos. A partir de então, operou-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos moldes legais, com aplicação do efeito translativo, colocando fim na fase de conhecimento, devendo o processo prosseguir o cumprimento de sentença.

Contudo, nota-se que equivocadamente, o feito principal prosseguiu, sem que fosse informado ao juízo de primeiro grau a ocorrência do acordo entre as partes nos autos do Agravo de Instrumento, que culminou na extinção da ação principal.

Assim, exsurge a plena eficácia do art. 505 e seguintes do CPC, o qual veda ao juiz decidir novamente sobre a lide, sendo defeso rediscutir questão definitivamente julgada por sentença passada em julgado. Vejamos:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508
. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

No presente caso, é manifesta a nulidade da sentença proferida na ação principal após a homologação e trânsito em julgado do acordo celebrado nos autos do agravo. Ao assim decidir, o juízo
a quo
incorreu em violação ao princípio da segurança jurídica, além de afrontar diretamente o instituto da coisa julgada material, ainda que em autos distintos, pois o objeto da lide já fora resolvido por decisão judicial válida, eficaz e definitiva.

Dessa forma, exsurge a nulidade da sentença proferida nestes autos principais, considerando a afronta a coisa julgada material, devendo ser observado entre as partes o que fora acordado no Termo de Acordo homologado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001871-11.2017.8.14.0000, que é um título executivo judicial plenamente exigível.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ACORDO -
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - NOVA SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA
.
I. A homologação do acordo implica na extinção do processo com resolução do mérito, colocando fim à fase de conhecimento.

II . A prestação jurisdicional do magistrado de primeiro grau na fase de conhecimento se encerra com a publicação da sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo. III. A prolação de segunda sentença de mérito nos autos viola a coisa julgada.
IV . O descumprimento do acordo homologado judicialmente não enseja reabertura do processo de conhecimento com prolação de nova sentença. V. O meio processual adequado para a parte buscar seus direitos, no caso do descumprimento do acordo homologado judicialmente, é o cumprimento de sentença. (TJ-MG - AC: 00086742920188130444 Natércia, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023)

PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO DE MÉRITO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ARTIGOS 831, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT E 505 E 508 DO CPC. NULIDADE.

Segundo entendimento prevalente nesta E . Sexta Turma, a decisão que homologa o acordo, extinguindo o processo, com resolução do mérito (art. 487, III, b, do CPC), transita em julgado no momento da homologação, valendo, assim, como decisão irrecorrível para as partes. Inteligência do disposto nos artigos 831, parágrafo único, da CLT e 505 e 508 do CPC
e nas Súmulas 100, V, e 259, ambas do TST. Incabível portanto, na hipótese vertente, a extemporânea reabertura da fase de conhecimento, após o trânsito em julgado desta, para que seja proferida nova decisão de mérito, de maneira a responsabilizar subsidiariamente réus que não anuíram expressamente com o teor do acordo entabulado diretamente entre a parte autora e sua efetiva empregadora . Recurso conhecido e provido, no particular, para reconhecer a nulidade da sentença proferida posteriormente à homologação do acordo.

(TRT-9 - ROT: 00000376020225090008, Relator.: ODETE GRASSELLI, Data de Julgamento: 08/11/2023, 6ª Turma)

Outrossim, consequência lógica da nulidade da sentença é a inadmissibilidade do recurso de apelação cível do Estado do Pará, estando prejudicado.

Ante o exposto,
de ofício
,
declaro a nulidade da sentença por afronta a coisa julgada material
e consequentemente
não conheço do recurso de apelação cível do Estado do Pará, por estar prejudicado.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025